Tribunal: TJES
Processo: 5001099-64.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001099-64.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: YASMIN HERUNDINA PEREIRA PONTARA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Nos processos ajuizados sob o rito da lei n. 9.099/95, só há a possibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais em segundo grau, e, apenas pela parte recorrente, se vencida. Há nítido viés punitivo para aquele que recorre.

Importante ressaltar, ainda, que a participação de advogado no processo dos juizados especiais é facultativa, somente sendo obrigatória, no juízo primevo, para a parte autora quando a demanda ultrapassa o valor da causa de vinte salários mínimos, e, também, para oferecimento de eventual recurso pelas partes.

Para a prática dos demais atos, não é obrigatória a participação de causídico.

Dessa forma, apesar do viés punitivo da condenação, entendo que uma vez não apresentada contrarrazões, não há como realizar a referida condenação, posto que necessário que haja, ao menos, a atuação do patrono da parte adversa em segundo grau, sob pena de enriquecimento sem causa.

Portanto, face a presença de contradição, conheço dos embargos e dou-lhe provimento para excluir a condenação da embargante no pagamento de honorários advocatícios, face a ausência de contrarrazões recursais.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO\VOTO

O Recurso Inominado do embargante, Gol Linhas Aéreas SA foi julgado como improcedente nos termos da decisão proferida em ID 1019261, nos seguintes termos:

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Foram apresentados Embargos de Declaração (ID 1039053) por Gol Linhas Aéreas SA,
alegando
que na decisão proferida houve contradição pois ante a ausência de contrarrazões ao recurso inominado pela parte recorrida não há que se falar em condenação de honorários recursais.

Pois bem.
Preliminarmente, cabe registar que são cabíveis Embargos de Declaração
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

In casu,
verifico que NÃO possui razão a embargante.

O próprio STF já decidiu acerca da temática levantada pelo embargante, como se vê:

É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado da parte recorrida
.

STF. 1ª Turma. AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 27/09/2016 (Info 841).

Nos termos do art. 85, §11 do CPC:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento

Cumpre frisar que o parágrafo supramencionado tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos provenientes de decisões condenatórias antecedentes.

Importante dizer que, em sede de juizados especiais, os honorários advocatícios buscam inibir a apresentação de recurso, pelo que, não sendo provido o recurso, independente de contrarrazões do recorrido, devidos são os honorários advocatícios.

Nesse diapasão, entendo que o julgado atacado não merece reparos.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.